Tribunal: TJES
Processo: 5007512-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007512-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outros
RECORRIDO: HUGO MAGNAGO CAMPOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA

RECORRIDA:
HUGO MAGNAGO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE PERÍCIA. PLACA SOLAR. ENTREGA DE ENERGIA MENOR QUE A CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO INOMINADO

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6944616. Contrarrazões, Id. 6944626, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6944616), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6944601), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “

:
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial, pelo que,
DETERMINO EM TUTELA ANTECIPADA NESTA SENTENÇA
que a requerida realize a instalação de mais 02 (duas) placas módulos fotovoltáticos, nos moldes contratuais, sob pena de multa DIÁRIA no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
ou
, realize o pagamento, em favor da parte autora, da multa de 15% sobre o valor de R$ 15.837,50 (quinze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme previsto em contrato de ID nº. 28521709, sob pena de penhora online e pagamento com inclusão de multa de 10%.
CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data. “

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais na qual a parte autora afirma, em síntese,

q
ue contratou serviço da requerida para instalação de energia solar, contudo, a requerida falhou na instalação das placas, impedindo que a produção de energia atingisse o patamar prometido. Assim, postulou seja a requerida compelida a instalar mais 02 (duas) placas módulos fotovoltáticos, nos moldes contratuais, bem como, indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando preliminarmente a necessidade de perícia, no mérito alega o cumprimento integral da obrigação, ausência de reparação moral e alternativamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral. Aduz ainda julgamento extra petita no que se refere a obrigação de fazer concedida.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de lesão moral e quanto ao cumprimento da obrigação contratual.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL- NECESSIDADE DE PERÍCIA:

Preliminarmente, afasta-se a preliminar arguída,
alegadas, pois
os
documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano

impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, analisando os autos, observa-se que a recorrente

não
se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373, II, do CPC. Bastaria a empresa requerida juntar aos autos cálculo comprovando que no período reclamado foi entregue ao autor a energia contratada, calculo inclusive de fácil realização para a requerida, o que não ocorreu.

In casu, comporta acolhimento o pleito, uma vez que restou comprovado que durante o período reclamado, o sistema fotovoltaico instalado pela reclamada
não
gerou a
energia
contratada, mesmo após o reposicionamento das placas, devido a uma falha na prestação do serviço.

Em relação a obrigação de fazer, observa-se que foi concedida da forma como requerida na petição inicial, não havendo em que se falar em julgamento extra petita.

No que tange a reparação moral, patente a falha na prestação de serviço,
não devendo ser ignorada a responsabilidade do prestador de serviços em relação ao serviço oferecido ao usuário. No mais,
vê se a aflição e angústia do consumidor, ao adquirir um produto de valor expressivo que não foi entregue da forma contratada. Não bastasse, o autor teve que se socorrer as vias judiciais, sendo compelido a desperdiçar o seu valioso tempo para tentar resolver problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.

Logo, não se trata de mero inadimplemento contratual e/ou aborrecimentos, vez que a negligência da recorrente ultrapassou os limites da normalidade e tolerância. Assim plenamente devido o dano moral.
Todavia, o valor fixado é desproporcional ao evento, razão pela qual acolhe-se parcialmente o recurso para

reduzir o valor da indenização para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia

que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar em parte a sentença apenas com o escopo de reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)